Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DE PASSAGENS POR PROGRAMA DE MILHAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 868,58 (oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 868,58, a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu, junto à recorrente, bilhetes de transporte aéreo mediante a utilização de programas de milhas da ré, para os trechos Florença/Paris/Fortaleza/Brasília, com saída no dia 04/02/2023, às 06h20, e chegada ao destino final prevista para o mesmo dia, às 20h. Afirmou que, no dia 11/01/2023, a ré lhe comunicou acerca do cancelamento do voo e oferta de novo voo com longas paradas e mais conexões, a qual não foi aceita. Destacou que, mesmo com o cancelamento, a Cia. Aérea continuava ofertando o voo supostamente cancelado. Argumentou que, após diversas tentativas, foi realocado em outro voo com partida no dia 03/02/2020, um dia antes do inicialmente contratado. Ressaltou que, devido a atraso na partida do voo de Florença no dia 03/02/2023, perdeu a conexão para São Paulo, tendo que pernoitar em Paris. Alegou que foi realocado, no mesmo voo que havia adquirido originalmente, para o trecho Paris/Fortaleza/Brasília, com saída no dia 04/02/2023, às 11h, e chegada ao destino final prevista para o mesmo dia, às 20:30h. Contudo, suportou novo atraso em Fortaleza, sendo realocado em outro voo para Brasília, com partida às 19:15. Pontuou que suportou danos materiais no valor de R$ 868,58, referente à hospedagem não usufruída na cidade de Florença, do dia 03/02/2023 a 04/02/2023, em razão da antecipação do voo. Sustentou que suportou ofensas morais, em razão do cancelamento, do péssimo atendimento, dos inúmeros atrasos e do pernoite indesejado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 49329772 e 49329774). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49329779).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que somente emitiu a passagem, por meio de programa de milhas, e que a alteração do voo foi responsabilidade da companhia aérea. Alega que qualquer alteração no voo cabe a cia. aérea e não ao programa de milhas, o qual somente realiza parceria para comercialização de bilhetes. Destaca que comunicou a alteração do voo com antecedência de 24 dias, bem como que o recorrido foi realocado de acordo com a disponibilidade. Argumenta que não houve falha na prestação de serviço e que os eventuais danos decorreram da culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa. Aduz que a obrigação de indenizar por danos morais só passou a existir após da prolação da sentença, razão pela qual a incidência dos juros de mora devem ser a partir da data do julgamento. Requer a improcedência da condenação em reparação dos danos morais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato de a recorrente ter prestado serviço de venda de passagens, por meio de programa de milhagens, claramente caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1632190, 07022523420228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No caso, restou comprovado que autor teve que antecipar o seu retorno em um dia, em razão do cancelamento do voo inicialmente adquirido, bem como que suportou diversos atrasos nos voos entre as cidades, tendo inclusive que realizar pernoite não programado na cidade de Paris, conforme documentos juntados pelo demandante na inicial (ID 49328192). O cancelamento do voo, resultando na antecipação do retorno do autor e os diversos atrasos suportados durante a viagem caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor. O fato do cancelamento e atrasos nos voos ser de responsabilidade da cia aérea, além de não caracterizar culpa exclusiva de terceiro, não afasta o dever de reparação da recorrente, na medida em que integrou a cadeia de consumo e a responsabilidade é solidária. Eventual comunicação do cancelamento e realocação do autor em outros voos, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correta a condenação referente à indenização por danos materiais.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter antecipado o seu retorno, bem como suportado sucessivos atrasos nos voos (ocorridos em dois deles - Florença e Fortaleza), fazendo com que perdesse duas conexões, tendo, inclusive, realizado pernoite não programado em cidade estrangeira, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
11. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.